Tribunal: TJSP
Processo: 1026808-27.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
S

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Questões apenas de direito - Prescindibilidade da produção da prova oral - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - Suspensão das atividades de auto escola por trinta dias, como medida cautelar "inaudita altera pars" - Impossibilidade - Medida que, dadas as circunstâncias do caso, afronta os princípios da proporcionalidade e

Ementa:
S

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Questões apenas de direito - Prescindibilidade da produção da prova oral - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - Suspensão das atividades de auto escola por trinta dias, como medida cautelar "inaudita altera pars" - Impossibilidade - Medida que, dadas as circunstâncias do caso, afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - A cautela recomenda a apuração dos atos em regular processo administrativo, que foi instaurado, com a possibilidade do exercício da ampla defesa - Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026808-27.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AUTO MOTO
ESCOLA RALLYE S/C LTDA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar levantada, deram provimento ao recurso e julgaram a ação procedente,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026808-27.2019.8.26.0562 -Voto no 30985 – RM/D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1026808-27.2019.8.26.0562
APTE. : AUTO MOTO ESCOLA RALLYE S/C LTDA
APDO. : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
COMARCA: SANTOS - 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : FABIO SZNIFER
VOTO No: 30985
EMENTAS
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Questões
apenas de direito - Prescindibilidade da produção da prova
oral - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
Suspensão das atividades de auto escola por trinta dias, como
medida cautelar "inaudita altera pars" - Impossibilidade -
Medida que, dadas as circunstâncias do caso, afronta os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - A cautela
recomenda a apuração dos atos em regular processo
administrativo, que foi instaurado, com a possibilidade do
exercício da ampla defesa - Recurso provido, com observação.
RELATÓRIO.
Trata-se de de ação ajuizada por Auto Moto Escola Rallye
S/C Ltda. em face do DETRAN, objetivando a anulação do processo
administrativo no 215/2019, que culminou na aplicação da penalidade de
suspensão das suas atividades por 30 dias.
A r. sentença de fls. 103/106, cujo relatório se adota,
julgou-a improcedente, com revogação da liminar de fls. 69/70. Custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, pela
autora.
Inconformada, a autora recorre, sustentando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026808-27.2019.8.26.0562 -Voto no 30985 – RM/D
3
que a sentença é nula por cerceamento de defesa; o processo administrativo é
nulo, em razão da desproporcionalidade da penalidade aplicada (suspensão
das atividades por 30 dias), sendo caso somente de advertência; não houve
conduta negligente nem fraude (fls. 111/125).
Recurso tempestivo, preparado e respondido a fls.
200/202.
FUNDAMENTOS.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto
desnecessária a produção de prova testemunhal.
A questão é unicamente de direito e assim será analisada.
Pretende a apelante a declaração de nulidade da infração
que lhe foi aplicada, de suspensão prévia de suas atividades por trinta dias,
decorrente de fiscalização encetada pela área técnica do DETRAN, como
corolário do poder de polícia que detém.
Trata-se, pois, de medida cautelar adotada sem a oitiva da
interessada, com fulcro no artigo 62, par. único, da Lei 10.177/98, enquanto
sejam apurados os fatos em regular procedimento administrativo, no qual deve
ser franqueado o exercício da ampla defesa.
Entendo que a questão deve ser analisada tendo em conta
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da suspensão imposta.
A apelante, com invocação ao que dispõe a Portaria
101/2016 (com o acréscimo feito pela Portaria 031/2017 do DETRAN),
especificamente em seus artigos 58 e 59, alínea "q", sustenta que a medida foi
desproporcional, dadas as circunstância do ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026808-27.2019.8.26.0562 -Voto no 30985 – RM/D
4
E, com o devido respeito à posição adotada na r.
sentença, com razão, porquanto há fortes indícios de que a mencionada
desconformidade em relação a uma das aulas que deveria estar acontecendo
no momento da fiscalização foi decorrente de dificuldade do aluno na
continuidade da aula, por ter se sentido mal e necessitou ser levado para casa.
Além disso, há informação nos autos, não infirmada pelo
apelado, no sentido de que o mesmo aluno tomou todas as aulas a que tinha
direito.
É interessante ainda observar que a apelante, conforme
afirmou, é empresa que atua há mais de quarenta e sete anos no mercado,
sem qualquer mácula que a desabone, fato igualmente não infirmado pelo
apelado.
Evidente, pois, que a medida cautelar de suspensão das
atividades da apelante afronta os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pelo que, por cautela, é necessário que se aguarde o resultado
do procedimento administrativo instaurado, para que, se eventualmente
ratificado o resultado da fiscalização,seja imposta a penalidade cabível.
Pondere-se, ademais, que no atual estado de coisas, em
decorrência da pandemia, é possível até que as atividades da apelante
estejam interrompidas.
A ação é procedente, com a declaração de nulidade do ato
que decretou a medida cautelar de suspensão das atividades da autora pelo
prazo de trinta dias, com a inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Observo contudo, que não é hipótese que comporta a
anulação do processo administrativo instaurado e que tomou o no 215/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026808-27.2019.8.26.0562 -Voto no 30985 – RM/D
5
Ante o exposto, pelo meu voto, para, rejeitando a
preliminar levantada, dar provimento ao recurso e julgar a ação
procedente, com observação.
REINALDO MILUZZI

Relator